Tribunal: STF
Processo: Pet 8723
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiza Beatriz da Silva Sartori em face da decisão pela qual neguei seguimento à Petição, em que se postulava a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. O fundamento da decisão embargada foi também o trânsito em julgado do feito na origem (eDOC 42).



    Nos embargos, sustenta-se, em suma, que a decisão embargada incorreu em contradição uma vez que “existe, sim, pendência de julgamento de agravo de instrumento contra decisão denegatória de recurso extraordinário, o que reflete o total interesse e utilidade deste Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal” (eDOC 46, p. 2).



    Em contrarrazões, a parte embargada aponta o intuito protelatório dos embargos tendo em vista que não há recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário a ser enviado a este Tribunal, de modo que não há falar em requisição dos autos para análise de seu mérito (eDOC 53).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão ou para a correção de erro material. Na hipótese, não se constata qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, com fundamento em contradição inexistente.



    Os argumentos que embasam o recurso não merecem ser acolhidos. Não se vislumbra a alegada contradição no julgado, uma vez que, contra a decisão que não conheceu do agravo interno foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal de origem com o seguinte esclarecimento (eDOC 48, p. 2):



     “A decisão embargada ressaltou que o Agravo em Recurso Extraordinário (fls. 588/605) foi interposto contra Acórdão da Câmara Especial de Presidentes, razão pela qual foi reputado por incabível por esta Presidência a fls. 628/631. 



    Ante a concessão de efeito suspensivo ao referido reclamo no E. Supremo Tribunal Federal, no entanto, foi determinada a expedição de ofício àquela E. Corte para fins de esclarecimento para do procedimento a ser adotado, por não haver recurso cabível contra V. Acórdão da D. Câmara Especial de Presidentes. 



    Ao contrário do que possa ter entendido a embargante, não houve deliberação na decisão embargada acerca do destino do Agravo em Recurso Extraordinário, o que ocorrerá tão logo seja recebida resposta ao mencionado ofício, já encaminhado ao E. STF”



    Essa decisão transitou em julgado em 26.6.2020, de modo que não existe mais nada a prover.



    A presente insurgência revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, bem como o intuito meramente protelatório das alegações.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado embargado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente